Tribunal: TJSP
Processo: 2142022-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repetição de indébito – Taxas – Quantia a ser restituída pela Fazenda Municipal – Ausência de comprovação, na fase de cumprimento de sentença, do pagamento indevido – Impugnação fazendária rejeitada – Iliquidez do título. Decisão reformada. Recurso provido.